Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Processo : 0705691-58.2019.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da ré BB Administradora de Consórcios S.A. (id. 19965878) e apelação adesiva da autora (id. 19965885) interpostas contra a sentença (id. 19965874) proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Todavia, a autora comparece aos autos (id. 24387975), colacionando instrumento de transação firmada com os réus TOURING MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS 134DF EIRELI e FABRICIO GONÇALVES CALDAS BRITTO, pugnando pela homologação, com a consequente extinção e arquivamento do feito, após a oitiva da apelante BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (id. 22360170). Segundo o acordo (Cláusula 2a), os réus transatores pagarão à autora a importância de R$ 10.500,00 em três parcelas; a primeira parcela, no valor de R$ 5.000,00, na data de assinatura do termo, e as outras duas, no valor de R$ 2.750,00 cada, a serem pagas, respectivamente, em 15/11/2020 e 15/12/2020. Infere-se dos comprovantes de transferência bancária anexados (id. 22360171, 22360172 e 22360173) que a transação foi integralmente cumprida. Logo, inequívoca a falta de objeto recursal, tanto em relação ao recurso adesivo, quanto em relação ao recurso principal. Afinal, em decorrência do acordo, a autora abriu mão de promover a cobrança para reaver outros valores reconhecidos na sentença em face da ré-apelante BB Administradora de Consórcios (Cláusula 4a, parágrafo único). Ademais, a apelante BB Administradora de Consórcios foi intimada para dizer se persistia interesse recursal (id. 24428146), e manteve-se inerte (id. 24686552). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do mesmo diploma, não conheço dos recursos de apelação e adesivo por estarem prejudicados. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá, eventualmente, analisar o pedido de homologação da transação e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator